Tribunal: TJMT
Processo: 1008476-52.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008476-52.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MOISES MARCOS DOS SANTOS BISPO - CPF: 702.075.621-21 (RECORRIDO), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. OBJETO DA PERÍCIA (ÁUDIO) NÃO APRESENTADO PELA PARTE RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA.JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR
DOCUMENTOS. SERVIÇO NÃO UTILIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANT
IDO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO P
ROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade
, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.

Deve ser indeferido o pedido de produção de prova pericial, quando a parte
postulante
não
apresenta nos autos o áudio que seria objeto da perícia.

2.
O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória
, o que se aplica

quando os fatos controvertidos só podem ser comprova
dos por meio de documentos.

3.
A cobrança pela utilização de cartão de crédito sem que o serviço seja efetivamente utilizado pelo consumidor caracteriza conduta abusiva.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade
econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

O valor arbitrado na sentença (
R$ 4.000,00
) mostra-se
inferior
aos praticados nesta Turma Rec
ursal em casos semelhantes,
mas
deve ser mantido em observância ao princípio
non reformatio in pejus
.

5.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
Nos casos de recursos meramente protela
tório
s
, incide a condenação em litigância de má-fé.
Infere-se

também o interesse malicioso da parte recorrente
,
que reitera
pedido de realização de perícia sem ao menos apresentar o áudio nos autos, simplesmente rep
roduzindo
os
mesmos
argumentos desde a contestação.

6.
Recurso conhecido e não provido.

7.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,
00,
pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1008476-52.2022.8.11.0003

Origem:
2oJUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

Recorrente:
ITAU UNIBANCO S.A

Recorrido:
MOISES MARCOS DOS SANTOS BISPO

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

MOISES MARCOS DOS SANTOS BISPO ajuizou reclamação indenizatória em face ITAU UNIBANCO
S.A.

Sentença proferida no ID171535244/PJe2, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialm
ente procedentes.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID171535246/PJe2,
ao qual foi negado provimento, por decisão monocrática.

A partereclamadainterpôs
Agravo Interno no ID 176256677/PJe2. Requereu seja conhecido
e provido
o recurso de
agravo para
: a) extinguir o processo ante a in
competência
do juizado especial cível por necessidade de perícia; b) declarar a nulidade da sentença
para a determinação de designação audiência de instrução e julgamento e extinguir a ação, afastando-se a condenação imposta ao banco. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A partereclamanteapresentou contrarrazõ
es no ID176577661/PJe2.Pugnou pelo não provimento do recurso e
pel
a condenação por litigância de má-fé do Agravante, em razão da interposição de recurso de caráter meramente protelatório.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das
teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação
ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competên
cia é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da L
ei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumula
ção, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, T
ERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

N
o caso concreto, não é po
ssível a
realização
da prova pericial para
verificar

se o áudio pertence à parte recorrida,
pela
simples razão de
que
o suposto áudio
não foi apresentado pela parte recorrente
, a quem competia
fazê-lo
, para viabilizar a p
rodução da prova
postulada.

Portanto,
por não ser possível a pro
dução de prova pericial
, em razão da desídia da parte reclamada, deve ser rejeitada a preliminar de incompetência.

Julgamento antecipado da lide / Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensand
o a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente conflito n
ão há necessidade de produção novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental.

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas
e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5o, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus espec
íficos.

Friso, mais uma vez, que a prova pericial pretendida não pode ser realizada, em razão da desídia da parte agravante.

Utilização do serviço.

A cobrança sem a prestação de serviço ao consumidor é considerada prática abusiva, já que enseja vantagem manifestamente excessiva em favor do prestador de serviço
,
em detrimento do consumidor, conforme preconiza

o artigo
39, V, do CDC:

Art. 39- É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços: (...) V- exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

A cobrança de taxa de manutenção de conta corrente, de anuidade de cartão de crédito
e
utilização do cartão de créd
ito, sem que estes serviços estejam sendo utilizado
s
pelo consumidor, são exemplos clássicos de cobrança que ofende a equidade, pois exige
m
do consumidor o pagamento por serviços que não foram utilizados.

Em situação de similitude, a jurisprudência já se man
ifestou:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTA CORRENTE NÃO MOVIMENTADA - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS - CONTRATAÇÃO NÃO-DEMONSTRADA - INADMISSIBILIDADE - DANO MORAL COMPROVADO - INCIDÊNICA - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO
MANTIDA. A ausência de qualquer movimentação da conta corrente por parte do seu titular em lapso temporal considerável, é suficiente para afastar a incidência de encargos contratuais não utilizados e pactuados. (TJMT
Ap
, 5871/2003,
DR.JOSÉ
SILVÉRIO GOMES,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2003, Data da publicação no DJE 23/09/2003)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DA LINHA TELEFÔNICA. LIGAÇÕES NÃO REALIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVA
. Deveria o autor declinar as ligações que entendia por indevidas na fatura que gerou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que não ocorreu. Ausente comprovação da não realização das ligações cuja cobrança é impugnada. Presume-se, po
rtanto, à ausência de prova em contrário, a veracidade das faturas telefônicas APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS - AC: 70049287212
RS ,
Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 22/08/2012, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do
dia 28/08/2012).

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE USO COMO CRÉDITO E PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE E ENCARGOS DO CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA. CART
ÃO NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. DÉBITO ORIUNDO DE PARCELA DA MENSALIDADE E ENCARGOS. INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
(...) Os
documentos dos autos demonstra
m que a autora encerrou a conta corrente em agosto de 2009, sendo verossímil a alegação de que tenha cancelado também o cartão de crédito. É de conhecimento comum que o cartão fornecido pelo Banco tanto serve para compras a crédito e a débito, bem como par
a movimentação da conta. Além disso, os extratos juntados pela ré evidenciam que a partir da data supra não houve qualquer movimentação do cartão, constando tão somente os débitos relativos às parcelas da anuidade e encargos daí decorrentes, o que se mostr
a indevido. (...) (Recurso Cível No 71003801347, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/12/2012)

No caso
, a parte reclamada está cobrando da parte reclamante
valores referentes à utilização do serviço de cartão de crédito, todavia a parte reclamante nega a utilização de quaisquer dos serviços oferecidos.

Nesse sentido,
nota-se qu
e não há prova que a parte reclamante tenha efetivamente recebido o cartão de crédito
,
conforme alegado pela parte reclamada, tendo em vista que a esta apresenta apenas um AR assinado por terceiro estranho à lide, e traz faturas sem a ocorrência de eventuai
s pagamentos capaz
es
de
sugerir a
legal
idade da dívida. Desta forma, a parte recorrente não faz prova da origem do débito, muito menos
d
o recebimento do cartão de crédito pela parte reclamante.

Por
tanto
, a cobrança é indevida e há co
nduta ilícita praticada pela parte reclamada.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômi
ca da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Ra
zoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/
STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
Somente
é possível rever o valor a ser
indenizado quan
do exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Re
l. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

S
opesa
ndo estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,tenho que o valor arbitrado na sentença (R$4.000,00) não deve ser minorado, porquanto
já se
mostra inferior aos praticados nesta Turma Recursal em casos semelhantes, devendo ser mantido
apenas em observância ao princípio
non reformatio in pejus.

Nesse sentido:

SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO –
INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES OU POS
TERIORES - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um
débit
o que desconhece, no valor de R$ 514,82, datado de 05/05/2018, consignando expressamente que “desconhece o débito mencionado acima, pois nunca teve relação jurídica ou vínculo com a empresa, ou seja, trata-se de negativação ilegal, ilícita e indevida”. 2.
A sentença proferida nos autos declarou a inexigibilidade do débito e condenou a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
3. Analisando os autos, verifico que a Recorrida não logrou êxito em comprov
ar a origem e licitude do débito, que ensejou na inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. 4. Se a parte Autora nega a existência de relação jurídica entre as partes, tal alegação, por si só, atribui à parte Ré o ônus de comprovar
a relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado e inscrito nos cadastros restritivos, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC, pois a prova da contratação não pode ser imposta ao consumidor. 5. Assim, se não restou comprovada licitude da cobrança, a
inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é indevida. 6. Ademais, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja licitude não foi comprovada, configura falha na prestação do serviço e
gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in
re

ipsa
” (precedentes do STJ), que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.7. Anoto que o Autor não possui outras negativações em seu nome, anteriores ou posteriores à
negativação discutida nos autos.
8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de a
cordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. (...)
(N.U 1006086-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
publicado
no DJE 01/11/2023).

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça, a

mera utilização

de
recursos

previstos em

lei não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter

manifestamente infundado
do reclamo ou o dolo da parte
recorrente em

obstar o

normal trâmite
do processo, o que não se vislumbra no
caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra no caso previsto no inciso VII do artigo 80 do CPC, pois a parte reclamante interpôs recurso com intuito manifestamente protelatório.

Esta hipótese encontra-se devidamente caracteriz
ada nos autos, visto quea parte recorrente foi advertida quanto a interposição de
a
gravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (ID 173388658/Pje2).

Ademais,
verifica-se
também o interesse malicioso da parte recorrente que reitera p
edido de realização de perícia sem ao menos
juntar a
os autos
o
aúdio
a ser periciado
, simplesmente repetindo os argumentos da contestação.

Por estas razões, é devida a incidência da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo emR$
300,00,
valor
apurado com base em 5%sobre ovalor da causa (R$6.000,00).

Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95,
condeno a parte recorrente n
as custas e honorários do advogado, os quai
s fixo emR$
8
00,00,
correspondentes a

20
%sobre
o valor da condenação
(R$
4
.000,00)
, já considerada a litigância de má-fé e a sucumbência recursal.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento,
condenando a parte recorrente ao pagamento:

a) de R$
300,00 (trezentos reais), a título de
multa
por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro
rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicaçã
o desta sentença; e

b) das custas e dos honorários advocatícios
, fixados
no percentual de
2
0% sobre o valor da c
ondenação
, em decorrência da má fé
e da sucumbência recursal
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023